Tribunal: TJDFT
Processo: 0708736-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. NÃO CONHECIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. RESPONSABILIDADE POR ATOS OU FALHAS NA ADMINISTRAÇÃO DO SALDO. SAQUES INDEVIDOS E/OU AUSÊNCIA DE CORREÇÃO OU AGREGAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DECIDIDA PELO CONSELHO GESTOR. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inexiste inépcia da inicial se ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 330, §1o, do CPC. Preliminar rejeitada.
2. Se a incompetência territorial do juízo não for suscitada em contestação, a competência se prorroga (art. 65 do CPC) e, inexistindo análise desse pedido pelo juízo de 1o grau, a questão não pode ser examinada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Preliminar não conhecida.
3. Segundo a tese fixada no Tema 1.150 do STJ, se não transcorrido o prazo decenal entre o conhecimento do desfalque na conta vinculada do PASEP e o ajuizamento da ação, inexiste prescrição. Prejudicial de mérito afastada.
4. Se a parte autora apresentar cálculos que não observam a devida conservação da moeda, tampouco aplicam os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Diretor, não há a correta desincumbência do seu ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.
5. Não havendo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP, o pedido inicial indenizatório é improcedente.
6. Não conhecer da preliminar de incompetência territorial. Rejeitar preliminar e prejudicial de mérito. Recurso desprovido.